Tribunal: TJES
Processo: 0000044-47.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000044-47.2019.8.08.0004
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES
Recorrente: ELIOMAR FERREIRA BELARMINO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DE ARMA CONFIGURA GRAVE AMEAÇA. PARCIAL REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo duplamente qualificado (duas vezes), em concurso formal, à pena de 7 anos de reclusão e 70 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, revisão da dosimetria e readequação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão:
(i) verificar se a simulação de estar armado descaracteriza a grave ameaça, autorizando a desclassificação para furto;
(ii) examinar se a dosimetria da pena-base, a compensação de circunstâncias e a pena de multa foram corretamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação de porte de arma e as ameaças verbais proferidas à vítima configuram grave ameaça, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 1171).
4. A autoria e materialidade delitiva restam comprovadas, inclusive por confissão extrajudicial do réu.
5. A dosimetria foi parcialmente revista: desconsideradas algumas circunstâncias judiciais indevidamente negativadas, mantendo-se outras pela motivação voltada ao sustento de vício e consequências à vítima.
6. Compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Aplicado o concurso formal com aumento mínimo de 1/6.
7. Pena final redimensionada para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 70 dias-multa. Regime inicial semiaberto mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A simulação de porte de arma, ainda que sem demonstração de arma real, configura grave ameaça e subsume-se ao tipo penal do art. 157 do Código Penal.

2. A motivação voltada ao sustento de vício justifica a valoração negativa do motivo do crime.

3. A reformatio in pejus impede o agravamento da pena imposta, ainda que constatados vícios na dosimetria em desfavor do réu.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, caput; 70; 59; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1171 – “A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000044-47.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Eliane Machado registrado(a) civilmente como ELIOMAR FERREIRA BELARMINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000044-47.2019.8.08.0004
Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES
Recorrente: ELIOMAR FERREIRA BELARMINO
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMULADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DE ARMA CONFIGURA GRAVE AMEAÇA. PARCIAL REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo duplamente qualificado (duas vezes), em concurso formal, à pena de 7 anos de reclusão e 70 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a desclassificação para furto, revisão da dosimetria e readequação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões em discussão:
(i) verificar se a simulação de estar armado descaracteriza a grave ameaça, autorizando a desclassificação para furto;
(ii) examinar se a dosimetria da pena-base, a compensação de circunstâncias e a pena de multa foram corretamente fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simulação de porte de arma e as ameaças verbais proferidas à vítima configuram grave ameaça, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema Repetitivo 1171).
4. A autoria e materialidade delitiva restam comprovadas, inclusive por confissão extrajudicial do réu.
5. A dosimetria foi parcialmente revista: desconsideradas algumas circunstâncias judiciais indevidamente negativadas, mantendo-se outras pela motivação voltada ao sustento de vício e consequências à vítima.
6. Compensadas a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. Aplicado o concurso formal com aumento mínimo de 1/6.
7. Pena final redimensionada para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 70 dias-multa. Regime inicial semiaberto mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A simulação de porte de arma, ainda que sem demonstração de arma real, configura grave ameaça e subsume-se ao tipo penal do art. 157 do Código Penal.

2. A motivação voltada ao sustento de vício justifica a valoração negativa do motivo do crime.

3. A reformatio in pejus impede o agravamento da pena imposta, ainda que constatados vícios na dosimetria em desfavor do réu.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 157, caput; 70; 59; CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo 1171 – “A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo.”

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0000044-47.2019.8.08.0004

Apelante:
ELIOMAR FERREIRA BELARMINO

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ELIOMAR FERREIRA BELARMINO
contra a r. sentença (fls. 144/159) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Anchieta/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal (por duas vezes), na forma do art. 70 do mesmo diploma legal (concurso formal), à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
70 (setenta) dias-multa
.

Em suas razões recursais (fls. 182/187), a defesa pugna pela desclassificação da conduta para o crime de furto (art. 155, CP), ao argumento de que não houve emprego de grave ameaça. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por entender que a exasperação se deu de forma excessiva e com base em fundamentação inidônea, além de pleitear a readequação da pena de multa.

Em contrarrazões (fls. 190/198), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a comprovação da grave ameaça pela simulação do uso de arma, a validade da palavra da vítima e a correção da dosimetria da pena.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (Id. 15316584), opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Primeiramente, trago ao contexto os fatos articulados na denúncia e que restaram assim confeccionados pelo Ministério Público.

Em 23 de julho de 2018, por volta das 16h, no centro de Anchieta/ES, o réu ELIOMAR FERREIRA BELARMINO adentrou a "Ótica Benevente" e, simulando estar armado ao manter a mão sob a camisa, abordou a funcionária ESTER DE SOUZA RODRIGUES, que se encontrava sozinha no estabelecimento.

Mediante grave ameaça, consistente na simulação de porte de arma e na ordem para que a vítima entregasse "o celular e o dinheiro", o réu subtraiu dois aparelhos celulares (um pertencente à loja e outro de propriedade da funcionária) e a quantia de aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) do caixa. Após a subtração, ordenou que a vítima permanecesse abaixada, ameaçando atirar caso contrário, e evadiu-se do local.

O réu foi denunciado pela prática do crime de
roubo em concurso formal
, tipificado no art. 157,
caput
, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. A conduta imputada consiste na subtração de coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça exercida contra a pessoa, resultando na lesão a dois patrimônios distintos (o da loja e o da funcionária) com uma única ação, entendimento este que foi acolhido na sentença contra a qual se insurge a defesa.

AUTORIA

A defesa pleiteia, como tese principal, a desclassificação do crime de roubo para furto, sob o argumento de que a simulação de porte de arma não configurou a elementar da grave ameaça.

A tese, contudo, não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas, sendo esta última incontroversa, inclusive pela confissão do apelante na fase extrajudicial, na qual admitiu ter praticado o crime com "a mão no bolso, e por isso a vítima achou que fosse uma arma", subtraindo "dois celulares e cerca de quarenta reais".

A controvérsia cinge-se à caracterização da grave ameaça. A vítima, ESTER DE SOUZA RODRIGUES, narrou de forma firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante anunciou o assalto, "colocava as mãos na cintura, simulando estar armado" e, após a subtração, ordenou que ela ficasse abaixada, "caso contrário ele atiraria". Tal conduta foi mais do que suficiente para intimidá-la e anular por completo sua capacidade de resistência, configurando a grave ameaça exigida pelo tipo penal do roubo.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
conforme tema repetitivo 1171 junto ao STJ que fixou:
A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena.

É o caso dos autos.

Superada essa questão, passo à análise da dosimetria da pena.

A defesa postula a redução da pena-base ao mínimo legal, impugnando a valoração negativa de cinco das oito circunstâncias judiciais.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, exasperando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses acima do mínimo legal. Analisando as circunstâncias judiciais, verifico que a fundamentação, em parte, merece reparo.

A
culpabilidade
foi negativada com base no "dolo intenso". Contudo, a motivação apresentada é inerente ao próprio tipo penal de roubo, não extrapolando a reprovabilidade comum ao delito. A
conduta social
foi desvalorada com base em "outras ações penais", o que contraria o entendimento do STJ quanto a pertinência das ações penais à conduta social do indivíduo. As
circunstâncias
, por terem ocorrido no local de trabalho da vítima, e as
consequências
, pelo abalo psicológico causado, foram adequadamente fundamentadas.

O
motivo
, qual seja, "lucro fácil", também é elemento intrínseco aos crimes patrimoniais. Contudo, o próprio réu confessou em sede policial que praticava os crimes para sustentar seu vício em drogas ("fumou tudo em pedra"). Tal motivação, conforme entendimento jurisprudencial, justifica uma maior reprovabilidade da conduta, pois demonstra o desprezo do agente por bens jurídicos alheios em prol da satisfação de um vício pessoal, o que autoriza a valoração negativa desta circunstância.

Dessa forma, mantendo-se como desfavoráveis os vetores do
motivo
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
, a exasperação da pena-base deve ser mantida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses pois vedada a
reformatio in pejus
, se aplicadas as proporções jurisprudenciais edificadas para a fixação da pena-base
1

Na segunda fase
, realizo a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, permanecendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
.

Na terceira fase
, correta a aplicação do
concurso formal
(art. 70, CP), uma vez que, com uma única ação, foram atingidos dois patrimônios distintos. Mantendo a fração mínima de 1/6 (um sexto), a pena definitiva fica estabelecida em
0
6
(
seis
) anos,
02 meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
.

Mantenho a pena de multa fixada na sentença em 70 (setenta) dias-multa, pela vedação à reformatio in pejus.

Por fim, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser
mantido como semiaberto
, apesar da reincidência do apelante, conforme dispõe o art. 617 do CPP.

Ante o exposto, em parcial dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para redimensionar a pena de ELIOMAR FERREIRA BELARMINO para
0
6
(
seis
) anos,
02 meses e 20 (vinte) dias
de reclusão
e
70 (setenta) dias-multa, pela vedação à reformatio in pejus.

Fixo honorários em favor da advogada dativa em R$800,00 (oitocentos reais) valor recorrente neste sodalício para os atos procedimentais empreendidos após a sentença.

É como voto.

03

1
(pena máxima menos a pena mínima do roubo dividido por 08 vetores do art. 59 do CP, o que resultaria em uma pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.